Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025287-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SERGIO JOSE PRADELA - CPF: 503.459.319-04 (EMBARGADO), ODETE MARIA BALZAN PRADELA - CPF: 347.997.029-04 (EMBARGADO), BRUNO SANTOS MONTEIRO - CPF: 043.134.541-44 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA JESUS PAULA MONTEIRO - CPF: 031.222.481-82 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais para realização de prova técnica (art. 98, § 1º, VI, do CPC), sendo do Estado a responsabilidade de adiantamento da remuneração quando o encargo recair sobre a parte beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 95, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRUNO SANTOS MONTEIRO e outro contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra os embargantes por SERGIO JOSE PRADELA e outra, determinando a redistribuição

/rateio do custeio da verba honorária pericial (cf. Id. nº 193760163).

Os agravantes/embargantes alega que o acordão foi omisso
“quanto ao fato de serem beneficiários da justiça gratuita e não terem condições financeiras de arcar com os honorários periciais (...)desta feita, a merece ser reformado pois não pode simplesmente condenar os autores, ora embargantes ao rateio e pagamento dos honorários periciais, sem, contudo, ressalvar, que a parte que lhes cabe deve ser arcada com recursos alocados no orçamento do ente público nos termos do art. 95, §3º”.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios afim de
“aprimorar o acórdão, explicitando que a parte que cabe aos autores deve ser arcada com recursos alocados no orçamento do ente público nos termos do art. 95, §3º”
(cf. Id. nº 194748160).

Os embargados ofertam contrarrazões junto ao Id nº 196437654, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração serve para sanar vícios (específicos, cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso, vejo que realmente não houve expressa manifestação quanto à questão de os agravados/embargantes serem beneficiários da justiça gratuita, de modo que cumpre acolher os embargos para suprir a omissão.

Nos moldes do que preceitua o art. 98, 1º, VI, do CPC, a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito. E, conquanto o § 2º explicite que a concessão da benesse não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos ônus sucumbenciais, tal regra deve ser interpretada à luz do § 3º, segundo o qual a exigibilidade de tais obrigações fica sob condição suspensiva de exigibilidade por 05 (cinco) anos, nos termos do dispositivo processual citado.

Assim, os honorários periciais arbitrados na espécie, no que caberia aos agravados/embargantes, devem ser custeados pelo Estado, na forma do art. 95, § 3º, do CPC, porque despesa abrangida pelo benefício ora concedido.

A propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono por amostragem:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Morais – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTO PELA PARTE AUTORA BeneficiáriA da assistência judiciária gratuita – Perícia a ser custeada pelo Estado – Agravo provido. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V , da Lei n. 1.060 /50. (TJMT – RAI 1012286-10.2023.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Na espécie, em que pese a impossibilidade da agravada de arcar com os aludidos honorários da prova pericial, na medida em que é beneficiária da justiça gratuita, tais encargos deverão ser transferidos ao Estado e não à outra parte, consoante disposição expressa do §3º do art. 95 do CPC. (TJMT - RAI 1013990-92.2022.8.11.0000, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Portanto,
acolho
os embargos de declaração, para com efeitos infringentes, para que os honorários periciais devidos pelos embargantes sejam custeados pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024